Tribunal: TJDFT
Processo: 0003746-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003746-66.2017.8.07.0014 AGRAVANTES: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP, EDWARD SILVA DAMASCENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO COMANDO EXTINTOR LTDA – EPP e EDWARD SILVA DAMASCENA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam ser necessária a reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro o pedido do agravado, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018